Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-17.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000919-17.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.507.521-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.507.521-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo afastamento dos honorários para a Defensoria Pública e manutenção dos demais termos da sentença.

E M E N T A

RECURSOS CÍVEIS. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO AUTORAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS.
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. RECURSO DO MUNICÍPIO. DESPROVIDO.

1. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

2. Recurso manejado pelo autor prejudicado.

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

4. Recurso movido pelo Município de Sinop conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de recursos cíveis interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para:
a)
confirmar a antecipação de tutela concedida nos autos (tratamento cirúrgico de fratura de fêmur),
b)
condenar o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e
c)
isentou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários em razão do disposto na Súmula 421 do STJ.

A parte autora postula, nas razões recursais, a majoração do patamar fixado a título de honorários advocatícios arbitrado em favor da Defensoria Pública, bem como que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento da verba honorária.

O Município de Sinop recorre pleiteando sua exclusão da relação processual. Argumenta que, relativamente aos serviços de saúde pública, sua responsabilidade se restringe ao atendimento de baixo custo. Além disso, questiona a condenação nos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público emitiu parecer no sentido de afastar a condenação a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo-se os demais termos da sentença impugnada.

Em razão da decisão, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(i)
Recurso do Município de Sinop:

O ponto controvertido do recurso consiste na condenação do ente municipal para responder pelo tratamento pleiteado.

Contudo, razão não assiste o Município. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral (RE 855178 RG/SE), a competência dos entes federados, solidariamente, em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida, de modo que pode ser demandado um deles ou todos.

Cito, ainda, decisão recente:

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL
–
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES –
DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX
– REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1168297 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)

Deste modo, o município é legítimo para responder a contenda.

Com isso, a alegada repartição administrativa de competências não se sobrepõe a responsabilidade solidária, de matiz constitucional. Na mesma linha, não é possível se valer da teoria da reserva do possível – limitação de recursos públicos – para isentar o inadimplemento em assegurar o direito à saúde, estando presentes os elementos para intervenção do judiciário sob o viés do RE 855178 RG/SE.

Portanto, insubsistente a tese recursal para afastar o dever estabelecido na sentença recorrida.

(ii)
Honorários Advocatícios em Favor da Defensoria Pública - Recurso do Autor e Um dos Pedidos do Réu

Como dito no relatório, a Defensoria Pública pretende a majoração do patamar fixado a título de honorários advocatícios, assim como sua fixação seja sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos.

Já o Município de Sinop postula o afastamento da condenação em honorários advocatícios, tesa também reconhecida pelo Ministério Público.

Em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se a superveniência de fato prejudicial, eis que no primeiro grau não há condenação em custas e honorários, apenas em grau recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. A seguir:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

(...)

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

(...)

A respeito, esta Turma Recursal em situações semelhantes – recursos vindos do Tribunal de Justiça por força do IRDR n. 85560/2016 – têm excluído a condenação fixada em sentença. Cito julgados no âmbito desta 2a Turma:

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...). 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 0025025-60.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

Assim, a remessa do feito para o microssistema dos Juizados Especiais esvaziou a pretensão recursal do autor e um dos pedidos do réu, porque incabíveis honorários no primeiro grau.

Em que pese a condenação de honorários advocatícios fixada pelo juízo de origem tenha sido afastada, em decorrência do encaminhamento dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme explicado no primeiro tópico deste voto, cabe condenação em honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, decisões proferidas por esta 2a Turma Recursal, na qual se arbitrou honorários em desfavor do município na condição de recorrente quando a parte é assistida pela Defensoria: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.

Assim, considerando as premissas expendidas, faço o arbitramento, uma vez que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica a qual a Defensoria é vinculada.

Em face ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor por meio da Defensoria Pública e um dos pedidos do recurso do Município de Sinop. Em sequência,
NEGO-PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para manter a sentença no que tange a condenação solidária dos entes federativos para assistir o autor no tratamento de saúde.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários sucumbenciais em face da parte autora.

Fixo ao réu/sucumbente Município de Sinop o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária).

Sem custas processuais, por ser isento (art. 460, da CNGC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021